Tribunal: TJMT
Processo: 1065340-19.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1065340-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA THEREZA DE SOUZA - CPF: 176.501.861-72 (RECORRENTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0032-95 (RECORRIDO), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. indenização por danos morais E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ESTORNO DE VALOR NÃO REALIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DANOS MORAIS.

insurgência dA PARTE reclamante. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA reformaDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso em tela, a recorrente afirma que pagou, em duplicidade, por compra de produto realizada na loja recorrida e que apesar de ter assinado formulário de estorno de venda, não houve a restituição do valor, mesmo após tentativa de resolução administrativa.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A falha na prestação de serviço revela-se questão perene, porquanto não discutida em sede recursal.

3. Danos morais. O pedido de indenização por danos morais, em decorrência da falha na prestação de serviço da reclamada merece acolhimento.

4. O dano moral restou configurado, ante à tentativa de resolver a problemática na seara administrativa, conforme se infere registro de reclamação perante o Procon (Id. 162124135). Frise-se o transtorno vivenciado pela reclamante que, na qualidade de idosa, se deslocou diversas vezes até a loja física para buscar o estorno do valor. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, caracterizando a indenização por danos morais.

5. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante MARIA THEREZA DE SOUZA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar o estorno do valor de 167,97 (cento e sessenta sete reais e noventa sete centavos) e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, a reclamante pugnou pela reforma, a fim de ser reconhecido o direito à indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023